Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO/ADMINISTRADOR DO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto ao pleito requerido pelo agravante (nomeação como depositário/administrador do veículo) demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição exauriente.
2. Necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.